Tribunal: TJES
Processo: 5000795-81.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000795-81.2021.8.08.0002

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROMULLO AUGUSTO ALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. MILITAR ESTADUAL. AGREGAÇÃO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. CÔMPUTO DE TEMPO PARA PROMOÇÃO. NATUREZA DA FUNÇÃO. DECRETO FEDERAL Nº 9.940/2019. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Remessa Necessária em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de militar da reserva/ativo da PMES para reconhecer como tempo de efetivo serviço de natureza policial-militar o período em que atuou na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), limitando o direito ao intervalo entre a entrada em vigor do Decreto Federal nº 9.940/2019 e o seu desligamento do cargo legislativo, com a consequente reclassificação em quadros de acesso para promoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade, ante a ausência de ataque aos fundamentos da sentença que conferiram o direito ao autor; (ii) analisar, em sede de remessa necessária, a legalidade do cômputo do tempo de serviço exercido por militar estadual em órgão do Poder Legislativo após a alteração normativa federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelante carece de interesse recursal e viola o dever de dialeticidade ao restringir suas razões à tese de irretroatividade da norma, ponto no qual já se sagrou vencedor na instância de origem.

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos que ampararam o reconhecimento do direito no período posterior à vigência do Decreto Federal nº 9.940/2019 configura vício insanável por irregularidade formal.

5. O Decreto Federal nº 9.940/2019 alterou o Regulamento para as Polícias Militares (R-200), passando a considerar como exercício de função de natureza policial-militar a nomeação ou designação para órgãos do Poder Legislativo.

6. O Comando Geral da PMES reconheceu administrativamente que, a partir de 25/07/2019, os militares à disposição da ALES exercem atividade de natureza policial-militar, atraindo a incidência do art. 75, § 1º, do Estatuto da PMES (Lei Estadual nº 3.196/78).

7. A sentença observa o princípio da irretroatividade e o ato jurídico perfeito ao excluir o período de agregação anterior à vigência da nova classificação normativa federal.

8. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é impositiva diante do não conhecimento da apelação voluntária, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação não conhecida. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a discutir pontos em que a parte já foi vitoriosa, não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade e interesse recursal.

O tempo de serviço prestado por policial militar estadual em órgãos do Poder Legislativo, a partir da vigência do Decreto Federal nº 9.940/2019, possui natureza policial-militar para fins de antiguidade e promoção.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 496, I, 1.010, II e III, 1.016, II e III; Decreto Federal nº 9.940/2019; Lei Estadual nº 3.196/78, art. 75. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.586.346/SP, rel. Min. Humberto Martins, j. 17.11.2025; STJ, RMS 60.604/SP, rel. Min. Og Fernandes, j. 06.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, confirmando, outrossim, a Sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou interposição de
RECURSO DE

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(Id. 17972686), acompanhado de
REMESSA NECESSÁRIA
,

em face da
SENTENÇA
(Id. 17972685), proferida pelo douto
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE/ES
(Id. 17972685), nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
ROMULLO AUGUSTO ALVES
, cujo decisum assim consignou na sua parte dispositiva:
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fundamento no Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: I. Reconhecer o direito do Requerente ROMULLO AUGUSTO ALVES ao cômputo do tempo de serviço prestado no cargo de Coordenador Geral de Gabinete de Representação Parlamentar na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES) no período compreendido entre 25 de julho de 2019 (data de entrada em vigor do Decreto Federal nº 9.940/2019) e 14 de agosto de 2020 (data da sua reversão/desligamento do cargo na ALES), como tempo de efetivo serviço de natureza policial-militar ou de interesse policial-militar, para todos os fins, em especial para a contagem de antiguidade em seu quadro na PMES. II. Determinar ao Requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que proceda à retificação da contagem de tempo de serviço do Autor e a sua consequente reclassificação nos Quadros de Acesso para a promoção ao posto de Major QOCPM (Antiguidade e Merecimento) dos anos subsequentes, incluindo o período reconhecido no item I.”

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
defende, resumidamente: (
I
) a impossibilidade de retroação dos efeitos do Decreto Federal nº 9.940/2019 para abranger o período anterior à sua vigência (11/04/2019 a 24/07/2019); (
II
) que a agregação do militar para o exercício de função na Assembleia Legislativa, ocorrida antes da referida norma, configura ato jurídico perfeito sob a égide da legislação anterior, que classificava tal atividade como de natureza civil; (
III
) que o Recorrido não preencheu os requisitos quantitativos para inclusão no quadro de acesso.

Historicamente, depreende-se da petição inicial, que a causa de pedir fundamenta-se na alegação do Autor ROMULLO AUGUSTO ALVES, Capitão da Polícia Militar, de que esteve agregado à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES) no período de 11/04/2019 a 14/08/2020, exercendo a função de Coordenador Geral de Gabinete.

Sustenta que, com o advento do Decreto Federal nº 9.940/2019, tal atividade passou a ser considerada de natureza militar, o que lhe conferiria o direito ao cômputo desse tempo para fins de promoção por antiguidade e merecimento, sanando sua exclusão dos Quadros de Acesso publicados em março de 2021.

Diante disso, formulou pedido inicial objetivando o reconhecimento da natureza militar da função e a consequente retificação de sua contagem de tempo de serviço e classificação nos quadros da PMES.

Ao sentenciar o feito (Id. 17972685), o Juízo
a quo
adotou a solução jurídica de procedência parcial, fundamentando que, embora a agregação tenha se iniciado sob a égide de norma que classificava a função como civil, a superveniência do Decreto Federal nº 9.940/2019 (em 25/07/2019) alterou a natureza jurídica do encargo para "militar". Assim, por força do princípio da irretroatividade, reconheceu o direito ao cômputo apenas do período compreendido entre a vigência do Decreto Federal e o desligamento do Autor da ALES.

Nesse contexto, o cerne da controvérsia consiste em reexaminar a legalidade do cômputo do tempo de serviço exercido pelo militar estadual em órgão do Poder Legislativo para fins de promoção.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Com efeito, o ordenamento processual civil vigente impõe à parte Recorrente o ônus dialético de contrastar, de forma analítica e pormenorizada, os fundamentos fáticos e jurídicos que dão sustentáculo ao pronunciamento judicial impugnado.

Neste passo, a higidez do recurso pressupõe a demonstração inequívoca do desacerto da Decisão recorrida, exigindo-se uma simetria argumentativa que permita ao Juízo
ad quem
identificar, de forma objetiva e concreta, os pontos de
erro in judicando
ou
in procedendo
, de modo que a inobservância de tal balizamento acarreta o não conhecimento do recurso por irregularidade formal (artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil).

Na esteira da iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
por força do princípio da dialeticidade, há um ônus a ser observado pelo recorrente: o combate aos fundamentos do ato judicial de forma dialética e específica. A sua inobservância fulmina a admissibilidade e torna juridicamente impossível o seguimento do recurso
” (STJ - RMS 60.604/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).

Neste contexto, impõe-se assentar, com supedâneo na orientação jurisprudencial daquela
Egrégia Corte Superior
, que “
são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada
” (STJ - AgInt no AREsp 801.522/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 13/09/2019).

Desta forma, incumbe ao Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da Decisão recorrida, demonstrando o desacerto do provimento jurisdicional. Tal requisito de admissibilidade encontra-se esculpido no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil,
ipsis litteris
:

"
Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II -
a exposição do fato e do direito;

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;"

Ocorre que, no caso em apreço, observa-se que
as razões de Apelação Voluntária do Ente Público concentram-se quase exclusivamente na tese de que o Decreto Federal n.º 9.940/2019 não poderia retroagir para alcançar o período de 11/04/2019 a 24/07/2019
.

Sucede, contudo, que
a Sentença recorrida já acolheu tal tese, julgando o pedido parcialmente improcedente quanto a este marco temporal específico, sob o fundamento de que a norma não possui efeitos retroativos
.

Revela-se imperioso consignar que o Recorrente, em sua peça recursal, acaba por confirmar o acerto do reconhecimento feito na Sentença quanto à impossibilidade de cômputo do tempo anterior à vigência do decreto,
deixando, todavia, de atacar especificamente o fundamento que amparou o reconhecimento do direito no período posterior (25/07/2019 a 14/08/2020)
.

Atrelado a isso, importa realçar, na linha da precisa advertência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que "
o princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC) não possui caráter absoluto e não pode ser invocado para afastar o
descumprimento de pressupostos de admissibilidade recursal, como o dever de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, cuja inobservância configura vício insanável
" (
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.586.346/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025).

Por fim, apenas para evitar inadvertida objeção,
certo é que a inadmissibilidade deste recurso não exige a prévia manifestação da parte Recorrente
, máxime porque, na linha do que professado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “
a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal
, como no caso. Precedentes
” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Com efeito, ao limitar-se a discutir a irretroatividade da norma — ponto no qual já se sagrou vencedor na origem —, o Recorrente carece de interesse recursal e viola o dever de dialeticidade, pois não apresenta irresignação contra o reconhecimento do tempo de serviço coincidente com a vigência da legislação federal.

Destarte, resta inviabilizado o conhecimento do Recurso de Apelação Voluntária por manifesta ausência de regularidade formal.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Não obstante o óbice ao conhecimento da Apelação Voluntária, a matéria deve ser integralmente apreciada por esta Colenda Câmara em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, por força do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, é fato incontroverso que o Autor, ora Recorrido, permaneceu vinculado à Assembleia Legislativa no período de 11/04/2019 a 14/08/2020. A controvérsia reside na classificação desta atividade para fins de promoção militar.

Nessa ordem de ideias, importa destacar que o Decreto Federal nº 9.940/2019 alterou substancialmente o Regulamento para as Polícias Militares (R-200), passando a prever:

"
Art. 21.
[...]

§ 1º
São ainda considerados no exercício de função de natureza policial-militar ou bombeiro-militar ou de interesse policial-militar ou bombeiro-militar, na forma prevista na legislação federal e estadual aplicável, os policiais-militares e bombeiros-militares da ativa nomeados ou designados para: [...]

12)
os órgãos do Poder Legislativo federal, estadual, distrital ou municipal."

Em reforço a tal conclusão, o próprio Comando Geral da PMES, no Despacho/PMES/ACG/nº 011/2021 (Id. 17972328), reconheceu que, a partir da publicação da referida norma federal (25/07/2019), os militares à disposição da ALES devem ser considerados em atividade de natureza policial-militar, incidindo o disposto no artigo 75, §1º, alínea "a", do Estatuto da PMES (Lei Estadual nº 3.196/78).

Corrobora esse entendimento o fato de que, embora o Ente Público alegue a autonomia estadual, a própria corporação militar, no exercício de sua autotutela administrativa, admitiu a aplicabilidade da nova classificação.

Nesse passo, revela-se correta a Sentença ao negar o cômputo do tempo anterior (por respeito ao ato jurídico perfeito e à irretroatividade das leis), mas reconhecer o direito do Autor a partir de 25/07/2019, quando a norma federal passou a integrar o ordenamento jurídico, modificando a natureza jurídica da função por ele exercida.

Quanto aos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), tenho que o valor se revela condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Isto posto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ante a ausência de dialeticidade recursal e, em sede de REMESSA NECESSÁRIA, confirmo integralmente a SENTENÇA, mantendo o reconhecimento do direito ao cômputo do tempo de serviço militar no período de 25/07/2019 a 14/08/2020. Por conseguinte, diante do não conhecimento do Recurso de Apelação Voluntária, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.